Tribunal: CARF
Processo: 13964.000284/2004-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000284/2004-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.250 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
WALUCK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
REPARAÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS. SÚMULA CARF N° 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no Simples Federal, consoante determinação da
Súmula CARF no 57.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000284/2004-20
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000284/2004-20

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE"), o qual será
complementado ao final:
A optante pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES foi excluída de oficio
pelo Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n° 533.640, de 02 de agosto de 2004, fl. 13,
com efeitos a partir de 01/08/2003, com base nos fundamentos de fato e de direito
indicados:
Data da opção pelo Simples: 01/01/2003
Situação excludente: (evento 306):
Descrição: atividade econômica vedada: 2994-7/00 Manutenção e reparação de
máquinas-ferramenta
Data da ocorrência: 24/07/2003
Fundamentação legal: Lei n° 9.317, de 05/12/1996: art. 9', XIII; art. 12; art. 14, I; art.
15, II. Medida Provisória n° 2.158-34, de 27/07/2001: art. 73. Instrução Normativa
SRF n° 355, de 29/08/2003: art. 20, XII; art. 21; art. 23, I; art. 24, II, c/c parágrafo
único.
Cientificada em 26/08/2004, fl. 12, a optante em 21/09/2004 apresentou manifestação
de inconformidade, fls. 01/02, com as alegações abaixo sintetizadas.
Discorre sobre a exclusão efetuada de oficio contra a qual se insurge ao argumento de
que não houve qualquer restrição de oficio à sua opção. Tece esclarecimentos aos
eventuais prejuízos decorrentes do procedimento.
Com o objetivo de sustentar o instrumento jurídico de que quer se socorrer interpreta a
legislação de regência. Menciona que o entendimento da administração lhe é favorável,
uma vez que o exercício de sua atividade econômica prescinde de habilitação
profissional legalmente exigida.
Em face do exposto 'requer o cancelamento do ato de exclusão.
Tendo em vista o Despacho DRJ/BHE n° 19, de 26 de julho de 2007, fls. 14/15, a
diligência foi realizada com observância do disposto no art. 10, § 8° do art. 15 e § 2° do
art. 22 da Portaria MF n° 58, de 17 de março de 2006, para identificar a atividade
efetivamente exercida pela interessada perante a qual as receitas são auferidas a partir
de 01/08/2003.
Novamente cientificada em 23/10/2007, fl. 32, a requerente apresentou novas razões de
defesa, fl. 34. Nessa oportunidade ela afirma que não presta serviço profissional de
engenheiro e que optou pelo Simples Nacional.
Em face do exposto, reitera sua solicitação de cancelamento da exclusão.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000284/2004-20

Em sessão de 17/12/2007, a DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
OPÇÃO. Vedada a opção pelo Simples pela pessoa jurídica que presta serviço de
manutenção de equipamento industrial, por caracterizar prestação de serviço
profissional de engenheiro.
Solicitação indeferida
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 42/43 do e-processo):
A hipótese de indeferimento da opção da requerente pelo Simples com efeito desde
01/08/2003 fundamentada na prestação de serviço de manutenção e reparação de
máquinas-ferramenta, pressupõe a obtenção de receita proveniente da atividade vedada,
qualquer que seja a sua proporção em relação a totalidade auferida pela pessoa jurídica.
Em conformidade com a 4a Alteração Contratual, a requerente tem como objeto a
prestação de serviços de instalação, reparação e manutenção de máquinas-ferramenta,
fls. 29/31.
Está registrado no Relatório Fiscal, fls. 35/36, que contém referência as Notas Fiscais de
Prestação de Serviços n's 251 a 950, datadas de 30/04/2002 a 01/08/2007, dentre outras,
as prestações de serviços de tornos, plainas e soldas, em especial para a sociedade
industrial Fertisanta - Fertilizantes Santa Catarina Ltda, CNPJ 85.319.317/0001-48, que
fabrica adubos e fertilizantes, fl. 36. Ela não pode optar pelo Simples porque presta
serviço de montagem e manutenção de equipamento industrial caracterizado prestação
de serviço profissional de engenharia. Logo, não cabe razão A requerente.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) no qual alega apenas ter prestado serviços de
monitoramento, de torno, plaina e solda, além de instalação de sistemas de alarme, consoante
demonstram as suas notas fiscais.
O processo foi então encaminhado a este CARF, oportunidade na qual, em um
primeiro julgamento, a 2a Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento, determinou que
fosse realizado o seguinte procedimento de diligência (fls. 64 do e-processo):
[...] com vistas a dirimir dúvidas quanto à natureza da efetiva atividade do Recorrente,
bem como quanto à sua possível caracterização como serviço profissional de
engenharia, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que sejam empreendias as análises necessárias aos esclarecimentos dos fatos
controvertidos nos autos, inclusive, caso se mostre necessário, com a realização de
diligência junto ao estabelecimento do Recorrente.
Por meio da Informação Fiscal no 174/2019, a Superintendência da Receita
Federal do Brasil da 9a Região Fiscal procedeu com as seguintes informações (fls. 122/ do e-
processo):
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000284/2004-20

06. Tendo em vista o solicitado pelo CARF, tem-se a informar que:
• Verifica-se da consulta aos dados cadastrais da empresa (Sistema CNPJ), que a mesma
se encontra com seu cadastro suspenso desde 21/07/2010, pelo motivo: SOLICITAÇÃO
DE BAIXA INDEFERIDA (fl.104).
• Ainda, conforme consulta ao Portal do Simples Nacional, não houve transmissão de
qualquer declaração visando à apuração de débitos pelo Simples Nacional desde 2009
(fls. 105/118).
• Não há, também, qualquer transmissão de GFIP nos últimos anos (fls. 119/120);
• Por fim, não consta débito em cobrança oriunda do período abarcado pela exclusão do
SIMPLES (fl. 121).
07. Depreende-se das informações acima que a diligência, nesse momento, se tornaria
impossível, uma vez que a empresa não apresenta movimento nos últimos dez anos,
tendo inclusive solicitado a sua baixa em julho de 2010. Ainda, qualquer que seja a
decisão a ser adotada pelo órgão julgador, o seu objeto se tornará, salvo melhor juízo,
inútil, uma vez que não há qualquer pendência decorrente da exclusão retroativa do
SIMPLES, ou seja, não surtirá efeito prático.
08. Nos termos do art. 52 da Lei no 9.784/1999, “o órgão competente poderá declarar
extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar
impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente”.
09. Dessa forma, considerando os fatos elencados no item 6 acima, propugna-se pela
devolução do presente processo ao CARF, sem a necessidade de se efetuar diligência
solicitada, com o consequente arquivamento do mesmo, com fulcro no art. 52 da Lei no
9.784/1999.
O processo retorna, então, para finalmente ser julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
28/03/2008 (fls. 46 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
28/04/2008 (fls. 47 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000284/2004-20

Mérito
Perceba-se que como resultado da diligência, a Coordenação Regional do
Controle de Benefícios Fiscais e Regimes Especiais e Tributação (“Benfis”), por meio da Equipe
Regional do Simples Nacional, propôs a extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo
em vista que a empresa se encontra baixada desde 2010.
Por essa razão, ainda na visão da Autoridade Fiscal (fls. 123 do e-processo),
qualquer que seja a decisão a ser adotada pelo órgão julgador, o seu objeto se tornará, salvo
melhor juízo, inútil, uma vez que não há qualquer pendência decorrente da exclusão retroativa
do SIMPLES, ou seja, não surtirá efeito prático.
Com efeito, tal conclusão é absolutamente razoável. Nada obstante, não consta
dos autos pedido de arquivamento do feito pelo contribuinte e, a nosso ver, o presente processo
se mostra em total condições de ter o seu mérito julgado, independente dos efeitos práticos
gerados.
Veja-se que a grande discussão nos autos a qual deu causa a proposta de
diligência era identificar efetivamente a atividade desempenhada pelo contribuinte. De um lado,
a Receita Federal (fls. 42 do e-processo) afirmava se tratar de serviços de instalação, reparação e
manutenção de máquinas-ferramenta, de outro, o contribuinte (fls. 47 do e-processo) defendia-se
alegando que prestava tão somente serviços de monitoramento, torno, plaina e soldo, além de
instalação de sistema de alarmes.
Nesse sentido, independentemente de quais serviços prestados, nenhum dos acima
mencionados é causa para exclusão do regime simplificado, entendimento este inclusive
sumulado, como se vê pela redação da Súmula CARF no 57, cujos os efeitos são vinculantes:
Súmula CARF no 57. A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica,
instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Veja-se também os seguintes precedentes, abaixo transcritos:
SIMPLES.
ATIVIDADE
DE
INSTALAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO À OPÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA SIMPLIFICADO. A
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000284/2004-20

prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (SÚMULA CARF no 57) (Processo no 16151.000241/2006-69.
Acórdão no 1302-003.772. Sessão de 18/07/2019)
OPÇÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
SERVIÇO
DE
ENGENHARIA.
NÃO
CARACTERIZADO. Não caracterizado a efetiva necessidade de profissional de
engenharia legalmente habilitado no serviço prestado, não há óbice para permanência no
SIMPLES. (Processo no 15971.000629/2007-24. Acórdão no 1401-003.859. Sessão de
17/10/2019)
ADESÃO. MANUTENÇÃO. ENGENHARIA. Súmula CARF no 57: A prestação de
serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e
equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de
metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não
impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.
(Processo no 13052.000309/2004-78. Acórdão no 1001-000.751. Sessão de
09/08/2018)
SIMPLES. EXCLUSÃO. REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
SÚMULA CARF N° 57. A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica,
instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
(Processo no 10950.001982/2005-94. Acórdão no 1803-000.813. Sessão de
28/01/2011)
SIMPLES. ATIVIDADE NÃO IMPEDIDA. CANCELAMENTO DO ADE DE
EXCLUSÃO. As informações constantes dos autos revelam que a atividade exercida
pela recorrente, de serviços de reparação e manutenção de aparelhos telefónicos, de
nenhuma forma se assemelha à atividade de engenharia ou qualquer outra profissão
dependente de regulamentação legal, e não é impeditiva ao SIMPLES. O ADE de
exclusão deve ser cancelado, reconhecendo-se o direito de permanência da empresa no
SIMPLES. (Processo no 13936.000164/2004-60. Acórdão no 303-34.641. Sessão de
16/08/2007)
Como se vê, a atividade de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos
em máquinas e equipamentos, a qual não se discute no momento, não pode ser considerada como
fator impeditivo seja para o ingresso seja para a manutenção do simples.
Por todo o exposto, voto dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.250 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000284/2004-20

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital